Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. Em face à mesma decisão, o recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0752781-15.2025.8.07.0000 ao qual este colegiado negou provimento. Não obstante, em suas razões recusais, o próprio agravante consignou que o prazo recursal expirou em 15/07/2025. Diante da evidente inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias, já computada a dobra legal conferida à Defensoria Pública. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403